Tribunal: STF
Processo: HC 184393
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 571.375/TO), indeferiu pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, que, no tocante especificamente  ao alegado descumprimento da prisão domiciliar concedida ao ora paciente pela juíza da Vara de Execuções Penais, considerando-se o seu atual quadro de saúde e a situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), o exame destes autos revela não se registrar, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção  para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da condição particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    No que se refere à situação específica demonstrada nesta impetração, a análise dos autos evidencia que a ilustre magistrada da Vara de Execuções Penais, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente tendo presente o seu quadro debilitado de saúde e com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, concedeu-lhe “a prisão domiciliar (…), monitorada por uso de tornozeleira eletrônica”, antecipando-se, contudo, na determinação, diante da eventual indisponibilidade do equipamento eletrônico em questão, de outras medidas alternativas a serem adotadas pela Chefia da unidade prisional, tudo a fim de preservar esse mesmo paciente do risco de contaminação pelo COVID-19:
    “Ante o exposto, fica também concedida a prisão domiciliar à pessoa apenada.
    Nesta condição, ela deverá permanecer em período integral no endereço a ser informado nos autos, dele podendo ausentar-se somente se tiver autorização expressa deste juízo.
    Deverá ainda ser monitorada por uso de tornozeleira eletrônica, obrigando-se ao cumprimento das regras previstas para uso do equipamento.
    A pessoa apenada deverá informar diretamente ao servidor da Central de Monitoramento Eletrônico – CME o endereço em que permanecerá. Desde logo, concito a chefia da unidade prisional a providenciar o transporte da pessoa até o local indicado, salvo impossibilidade, para evitar risco de contaminação no deslocamento.
    Caso não haja tornozeleira eletrônica para pronta instalação, a pessoa apenada deverá ser colocada em lugar adequado da unidade prisional, onde deverá receber especial atenção dos servidores. Se até a soltura houver suspeita de contaminação pelo coronavírus, a unidade deverá adotar os procedimentos previstos no art. 10 da Recomendação- -CNJ nº 62, a saber:
    I – separação de pessoa que apresentar sintomas envolvendo tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais ou febre, ou que teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado de infecção pelo vírus, bem como o encaminhamento imediato para implementação de protocolo de tratamento de saúde previsto pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos de Covid-19 e sua devida notificação à Secretaria Municipal de Saúde;
    II – encaminhamento imediato para tratamento em unidade de saúde de referência das pessoas que apresentem dificuldades respiratórias graves associadas à Covid-19;
    III – comunicação imediata a este juízo; 
    IV – informação das providências adotadas em virtude de suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19 à pessoa apenada, bem como a seus familiares e defensor.” (grifei)
    Ressalte-se, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, nestes autos, que a administração do estabelecimento penitenciário a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos determinados pelo Juízo de Execuções Penais a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional.
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que, pelos mesmos fundamentos, indeferiu o pedido de medida liminar deduzido nos autos do “habeas corpus” lá impetrado:
    “Em análise ao sistema SEEU/CNJ para acompanhamento do processo de execução do paciente, temos a informação dada pelo Gerente de Monitoramento Eletrônico de Pessoas que, no momento, não há tornozeleiras disponíveis para novas instalações.
    Informou ainda que a empresa que presta serviços esta com suas atividades suspensas em função do COVID-19.
    …...................................................................................................
    Temos também a informação, conforme bem ponderado pelo Magistrado de 1º grau que o paciente esta incluído no grupo de risco para o COVID-19:
    Como assinalado, o relatório elaborado pela equipe médica do NCCPPP apresentou considerações acerca da situação de saúde da pessoa apenada e a Junta Médica do Poder Judiciário do Tocantins indicou o perigo que ela corre em decorrência de eventual contaminação pelo coronavírus.
    De igual forma, o Magistrado bem ponderou sobre os riscos da soltura antecipada à população, levando em consideração para sua decisão tanto a saúde do paciente como o interesse social:
    Em análise desse material, este juízo não poderia ficar insensível aos riscos que esta pessoa está a sofrer caso permaneça recolhida na unidade, a qual, principalmente em decorrência da superlotação, é terreno fértil para a disseminação de doenças, especialmente aquelas de propagação rápida como é a Covid-19. Neste caso, a solução indicada pelo CNJ parece adequada, como forma de minimizar os riscos para a saúde da pessoa apenada. Apesar despeito dessa preocupação, este juízo não poderia perder de vista o interesse social, por isso foi preciso considerar, ainda, o perigo que a saída antecipada poderia representar para a população. Em razão disso, estão sendo impostas condições as mais rigorosas possíveis para minimizar os riscos de fuga e reiteração criminosa.
    Desta forma, a princípio, a falta de tornozeleiras eletrônicas, levando a permanência do paciente no cárcere poderá configurar grave risco a sua integridade.
    Contudo, o Magistrado de 1º grau, em sua decisão, já prevendo a falta de equipamento de monitoramento, proferiu decisão em que preserva-se a vida do ora paciente, senão vejamos a parte final da decisão:
    Caso não haja tornozeleira eletrônica para pronta instalação, a pessoa apenada deverá ser colocada em lugar adequado da unidade prisional, onde deverá receber especial atenção dos servidores. Se até a soltura houver suspeita de contaminação pelo coronavírus, a unidade deverá adotar os procedimentos previstos no art. 10 da Recomendação-CNJ nº 62, a saber:
    I – separação de pessoa que apresentar sintomas envolvendo tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais ou febre, ou que teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado de infecção pelo vírus, bem como o encaminhamento imediato para implementação de protocolo de tratamento de saúde previsto pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos de Covid-19 e sua devida notificação à Secretaria Municipal de Saúde;
    II – encaminhamento imediato para tratamento em unidade de saúde de referência das pessoas que apresentem dificuldades respiratórias graves associadas à Covid-19;
    III – comunicação imediata a este juízo; 
    IV – informação das providências adotadas em virtude de suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19 à pessoa apenada, bem como a seus familiares e defensor.
    Assim, caso haja o efetivo cumprimento das determinações do magistrado, em especial o isolamento e separação, os riscos à saúde do paciente se mostrariam mitigados, não havendo que se falar na soltura do paciente neste momento processual.
    …...................................................................................................
    Ainda em tempo, observa-se que o processo SEEU/CNJ nº, esta concluso ao Magistrado para deliberações, justamente pela informação da falta de tornozeleiras eletrônicas, o qual poderá, pela proximidade, obter informações mais precisas sobre a real situação do paciente no cárcere.
    Desta forma, por se tratar de medida excepcional a ser concedida em caráter de plantão, sendo que os riscos à vida do paciente se mostram mitigados, se respeitada a decisão do Magistrado de 1º grau, NEGO o pedido liminar, devendo o caso ser analisado em caráter de expediente judiciário regular.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Não obstante o juízo negativo de cognoscibilidade da presente ação de “habeas corpus”, cumpre registrar, por relevante, que o eminente Ministro RIBEIRO DANTAS já solicitou “informações, urgentes, ao Juízo da 4ª Vara Criminal e de Execuções de Palmas/TO – Meio Fechado e Semiaberto - SEEU” (grifei).
    Desse modo, e por ser iminente a prestação de informações complementares solicitadas pelo eminente Relator do “writ” impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça, caberá a Sua Excelência, uma vez apresentados os esclarecimentos em questão, proferir, nos autos daquela impetração, o julgamento pertinente, sem prejuízo da renovação do feito, perante esta Suprema Corte, caso evidenciada a desídia da administração do respectivo estabelecimento penitenciário em implementar as concernentes medidas de assistência à saúde e providências sanitárias adequadas ao quadro clínico do ora paciente.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 571.375/TO).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator